Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710988-58.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDA: MARIA CLEIDE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ENDEREÇO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deverá ser comunicada por escrito, conforme determina o § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes deve notificar o devedor anteriormente à inscrição. 3. No caso dos autos, a notificação foi enviada para endereço diverso do indicado pela autora, fato atribuível à empresa credora, na medida em que esta é responsável pelo envio dos dados cadastrais do devedor ao órgão de proteção ao crédito, devendo ser responsabilizada pelos danos causados. 4. Ao efetivar inscrição indevida da dívida no cadastro de devedores, sem a devida notificação da consumidora, não só houve falha na prestação do serviço, como também se deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato, prescindindo de prova. 5. A verba indenizatória foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para modificação da sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, sem indicar dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que houve a efetiva notificação da recorrida pelo SERASA, para fins de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Aduz, ainda, que a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não enseja a liberação do devedor do adimplemento da obrigação, bem como não impede o cessionário da prática dos atos necessários à conservação do seu direito. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 54218500). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao inconformismo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o paradigma (STJ). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Mesmo que tais impedimentos fossem superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020